Tribunal: TCU
Processo: 018.051/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.considerar Ariosvaldo Targino Araújo revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no § 3o, art. 12, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do de cujus Ariosvaldo Targino Araújo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, e 19, da Lei 8.443/1992, condenando o espólio, ou os sucessores caso tenha havido a partilha, ao pagamento, até o limite do patrimônio transferido, do débito no valor de R$ 90.646,49 (noventa mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), na data de 03/06/2014, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Manoel dos Santos Bernardo; 9.4. aplicar a Manoel dos Santos Bernardo a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.